Tribunal: TJDFT
Processo: 0722547-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. TEMA 1.290 DO STF. NÃO APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Tema 1.290 foi afetado pelo Supremo Tribunal Federal à sistemática de recursos repetitivos, que discute o “Critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança”, com determinação de suspensão de todas as demandas pendentes.
2. A suspensão não se aplica ao caso, pois a ausência de impugnação ou recurso contra a sentença que homologou os cálculos, além da expressa concordância com o laudo pericial enseja preclusão consumativa, o que impossibilita a reabertura da discussão sobre o valor indicado na sentença homologatória.
3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.